Tribunal: TJSP
Processo: 1500380-41.2020.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Confissão do acusado corroborada pelo relato da vítima e testemunhas, em consonância com as demais provas produzidas nos autos – Res furtiva apreendida em poder do réu – Condenação mantida – Penas e regime prisional bem fixados – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.